Tribunal: TJDFT
Processo: 0702936-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JACI RIBEIRO VENTURINI em face da decisão que, proferida na ação de despejo cumulada com cobrança n. 0714147-20.2020.8.07.0001 ajuizada por JOÃO ALBERTO PEREIRA DE ANDRADE, converteu a ação de despejo em ação de execução e declinou da competência para uma das Varas de Título Executivo Extrajudicial. Em suma, afirma que a citação válida do réu principal (EDUARDO CAMPOS VENTURINI) deu-se em 26/10/2020, o que invalida o pedido para conversão realizado em 04/12/2020, porquanto já estaria estabilizada a demanda e, portanto, não deve prevalecer, uma vez que deveria haver o consentimento do réu para a conversão realizada. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da execução e, no mérito, pugna pelo provimento do presente agravo de instrumento para restaurar a classe processual à origem. Preparo recolhido (ID 22831152). É o que importa relatar. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e nos termos da decisão proferida pelo Superior de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.696.396, conheço do recurso, pois trata-se a questão de alteração de competência. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a antecipação da tutela vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15), vedada a sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §2o, do CPC/15). Dito isso, no exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da concessão de liminar. Isso porque, dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, pois, ao contrário do que alega a agravante, não houve a estabilização da demanda, uma vez que a citação da parte ora agravante/ré ocorreu em 09.12.20, ao passo que o requerimento de conversão da ação de despejo em ação de execução extrajudicial se deu em 04.12.20, ou seja, antes da sua citação. Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo imediato ao contraditório ou à ampla defesa da parte agravante, uma vez que o processo está em sua fase inicial (a citação ocorreu recentemente, apesar de todos os esforços de citação na origem), possuindo a agravante todos os meios de direito para a defesa dos seus interesses. Aliás, a conversão da ação de despejo em execução, com o consequente envio dos autos à vara competente, é medida que visa conferir concretude aos princípios da economia e celeridade processuais, com o objetivo de prestigiar o julgamento do mérito da lide posta a julgamento. Dessa forma, ausente o necessário requisito da probabilidade do direito a amparar o pedido liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora